Tribunal: TJSP
Processo: 1019529-18.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL INÓCUA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. SEGURO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OU CONDUTA DOLOSA. SEGURADO ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM DECORRÊNCIA DO

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL INÓCUA PARA O DESLINDE DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. SEGURO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO OU CONDUTA DOLOSA. SEGURADO ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. PACTA SUNT SERVANDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO.
1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes, devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do CPC/2015).
2. A parte autora contratou seguro de danos para seu veículo automotor e estava adimplente em relação ao prêmio, sendo que o evento ocorreu durante o período de vigência da apólice contratada.
3. Comprovada a existência de sinistro, no qual não há qualquer indício da conduta dolosa, ou agravamento intencional do risco, e ocorridos danos materiais no veículo do segurado, este faz jus ao ressarcimento.
4. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564319
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019529-18.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LIBERTY
SEGUROS S/A, é apelado SHIRO NOBORU NARUSE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 - DIGITAL
Apelante: LIBERTY SEGUROS S/A
Apelado: SHIRO NOBORU NARUSE
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível
Magistrado(a): Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini

V O T O No 49047
PROCESSO
CIVIL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL INÓCUA PARA O
DESLINDE DA DEMANDA. DIREITO CIVIL. SEGURO.
NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE
AGRAVAMENTO
INTENCIONAL
DO
RISCO
OU
CONDUTA DOLOSA. SEGURADO ADIMPLENTE COM
SUAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS.
PACTA
SUNT
SERVANDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM DECORRÊNCIA
DO SINISTRO.
1. O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as provas
necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências
inúteis (art. 370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
ainda que não alegados pelas partes, devendo, necessariamente,
indicar os motivos que formaram seu convencimento (art. 373 do
CPC/2015).
2. A parte autora contratou seguro de danos para seu veículo
automotor e estava adimplente em relação ao prêmio, sendo que o
evento ocorreu durante o período de vigência da apólice
contratada.
3. Comprovada a existência de sinistro, no qual não há qualquer
indício da conduta dolosa, ou agravamento intencional do risco, e
ocorridos danos materiais no veículo do segurado, este faz jus ao
ressarcimento.
4. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais em
morais que que SHIRO NOBORU NARUSE promove em face de LIBERTY
SEGUROS S/A, julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls.
389/392, aclarada às fls. 400 cujo relatório se adota, para: " condenar a ré ao
pagamento da indenização securitária no valor de R$ 156.322,00,corrigida
monetariamente desde a data do sinistro e com juros de mora de 1% ao mês a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 -Voto no
3
partir da citação, mediante a entrega dos salvados, pelo requerente, à
seguradora, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, inclusive de incidência
de tributos.[...]". Ante a sucumbência recíproca rateou as custas e fixou os
honorários nos seguintes termos: “cada parte arcará com o pagamento de 10%, a
título de honorários, devido ao patrono do ex-adverso, do proveito econômico
percebido, diante do acolhimento parcial do pedido autoral, nos termos do artigo
85, parágrafo 14 do CPC”.
Inconformada,
recorre
a
parte
ré
(fls.
404/420).
Preliminarmente, sustenta cerceamento de defesa, pois era necessária a perícia
técnica nos automóveis, para confirmar a veracidade do laudo trazido aos autos.
Afirma que a perícia técnica demonstraria que o veículo do terceiro (Fox) estava
sem condições de uso, quando da data do acidente, demonstrando que a versão
narrada na exordial não guarda relação com o que ocorreu. Diz que para provar o
fato impeditivo do direito seria indispensável a realização da perícia judicial. No
mérito, sustenta a ausência do nexo de causalidade entre os danos nos veículos
e a dinâmica do acidente. Diz que o laudo realizado por seu perito, atestou que
os danos dos veículos eram incompatíveis com a versão narrada no boletim de
ocorrência. Invoca violação a boa-fé objetiva nas relações contratuais.
Subsidiariamente, impugna o valor da condenação, posto que não houve perda
total do veículo, sendo que este foi reparado. Ao final, pugna pelo provimento do
recurso.
Preparado (fls. 421) e devidamente processado, o recurso
foi recebido, com contrarrazões (fls. 425/462).
É o relatório.
2. Consta da petição inicial que o autor firmou contrato de
seguro com a parte ré. Relata que no dia 20/04/2019, seu veículo colidiu na
traseira do veículo VW Fox, placas JSF 7604, que foi arremessado contra a
traseira do veículo Citroen C4, placas ETN 5649, que, por sua vez, foi
arremessado contra um poste. Fez o Aviso de Sinistro para Ré, encaminhando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 -Voto no
4
toda a documentação com o intuito de ser indenizado, porém teve seu processo
administrativo negado, em razão de irregularidades. Pretendia, pois, a
indenização securitária no importe de R$ 156.322,00, bem como danos morais
em R$ 19.960,00.
Tecidas as ponderações necessárias para a compreensão
da controvérsia, é hipótese, pois, de negar provimento ao recurso.
Inicialmente, quanto ao alegado cerceamento de defesa a r.
sentença de Primeiro Grau não padece de nulidade, pois amparada em um
extenso conjunto probatório.
O juiz o dirigente do processo, é este quem determina as
provas necessárias à instrução processual, indeferindo as diligências inúteis (art.
370 do CPC/2015), cabendo-lhe apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos
e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes,
devendo, necessariamente, indicar os motivos que formaram seu convencimento
(art. 373 do CPC/2015).
A diligência requerida para produção de prova pericial era
inútil ao deslinde da causa. Ocorre que apesar da alegada ausência de nexo de
causalidade com o acidente descrito na exordial, ainda que houvesse alguma
divergência da dinâmica descrita no boletim de ocorrência, não há qualquer
indício de que os danos tenham sido ocasionados por uma conduta dolosa, nem
mesmo o laudo do assistente técnico da ré descreve tal situação.
O laudo do assistente limitou-se a afirmar que os danos,
supostamente, não teriam nexo com o acidente descrito no boletim de ocorrência,
todavia, não afirmou que o risco não seria coberto. Não havendo qualquer indício
nesse sentido, nem mesmo afirmação no laudo de seu assistente técnico, não é
factível pretender a produção de prova pericial apenas com elucubrações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 -Voto no
5
No mérito, o recurso também não deve ser acolhido. A parte
autora contratou seguro de danos para seu veículo automotor e estava
adimplente em relação ao prêmio, sendo que o evento ocorreu durante o período
de vigência da apólice contratada.
Destaca-se que a boa-fé objetiva, invocada pela apelante,
de fato é uma cláusula geral prevista na legislação pátria, todavia, esta não tem o
condão de, por si só, afastar o pacta sunt servada. Não há sequer indícios de
agravamento intencional do risco, ou ainda de conduta dolosa do segurado.
Assim, comprovada a existência de sinistro, no qual não há
qualquer indício da conduta dolosa, ou agravamento intencional do risco, e
ocorridos danos materiais no veículo do segurado, este faz jus ao ressarcimento.
Em relação ao quantum debeatur, em que pese o possível
reparo já efetuado pelo proprietário, dos orçamentos juntados às fls. 29/34, nota-
se que os danos superaram em muito o valor do bem, razão pela qual deverá ser
deferida a indenização total do veículo, resguardando-se o direito do salvado que
deverá ser entregue a seguradora.
Assim, a r. sentença não comporta reparos, visto que fez a
justa composição da lide.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC e aos
parâmetros fixados no Recurso Especial 1.573.573/RJ1 do Superior Tribunal de
Justiça, majora-se a verba honorária a ser paga pela parte ré para o importe de
15% do valor atualizado da condenação. Referida majoração somente se aplica a
1 ...I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. “85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão
publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão
colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4 . não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5 . não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6 . não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba... (EDcl no AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), j. 04/04/2017, Ministro Marco Aurélio Bellizze.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019529-18.2019.8.26.0003 -Voto no
6
parte ré, ante a ausência de recurso autoral.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator